Tribunal: TJSP
Processo: 0000414-08.2018.8.26.0312
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas e associação para o tráfico - (art. 33, caput, e art. 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006) – Pedido defensivo – Absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente demonstradas - Credibilidade da palavra dos policiais - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório - Condenação mantida - Incidência da causa

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas e associação para o tráfico - (art. 33, caput, e art. 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006) – Pedido defensivo – Absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente demonstradas - Credibilidade da palavra dos policiais - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório - Condenação mantida - Incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 – "Tráfico privilegiado" – Impossibilidade – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Não cabimento. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000414-08.2018.8.26.0312, da Comarca de Juquiá, em que são apelantes FREDIANO
CARLOS FIDELIS DA SILVA, LUCAS ARAÚJO DE FRANÇA, ERICK MACIEL DOS
SANTOS, IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, RODRIGO DA SILVA FERREIRA e
EDILANE DA CUNHA RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000414-08.2018.8.26.0312 -Voto no
2
VOTO No: 21476
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 0000414-08.2018.8.26.0312
Apelantes: Frediano Carlos Fidelis da Silva e Outros
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Juquiá
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas e associação para o
tráfico - (art. 33, caput, e art. 35, caput, todos da Lei n.
11.343/2006) Pedido defensivo – Absolvição por insuficiência
de provas - Impossibilidade Materialidade e autoria devidamente
demonstradas - Credibilidade da palavra dos policiais -
Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório -
Condenação mantida - Incidência da causa de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006
“Tráfico
privilegiado” Impossibilidade Substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos Não cabimento. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por FREDIANO CARLOS
FIDELIS DA SILVA, EDILANE DA CUNHA RIBEIRO, LUCAS ARAÚJO DE
FRANÇA, ERICK MACIEL DOS SANTOS, IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA e
RODRIGO DA SILVA FERREIRA contra a r. sentença de pp. 1723/1752, que julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando FREDIANO CARLOS
FIDELIS DA SILVA a pena de em 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e
pagamento de 666 dias-multa, sendo o dia multa no valor mínimo legal, como incurso nas
penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06; pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime
fechado, e 952 dias-multa como incurso nas penas do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06,
EDILANE DA CUNHA RIBEIRO, ERICK MACIEL DOS SANTOS, IVAN FERREIRA
DE OLIVEIRA e RODRIGO DA SILVA FERREIRA a pena de 3 anos de reclusão, em
regime semiaberto, e pagamento de 700 dias-multa como incursos nas penas do artigo 35,
caput, da Lei 11.343/06, o acusado LUCAS ARAÚJO DE FRANÇA a pena de 4 anos e 1
mês de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 952 dias-multa, como incurso nas
penas do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000414-08.2018.8.26.0312 -Voto no
3
Em suas razões recursais (pp. 2059/2067), a Defesa, em síntese, pugnou
pela reforma da sentença para a absolvição dos réus, alegando não envolvimento o crime
ou, subsidiariamente, sua atipicidade pela falta de elemento subjetivo com relação ao
delito do artigo 35 da lei 11.343/2006. Com relação a FREDIANO pleiteou a aplicação da
causa diminuição de pena prevista no artigo 33 §4o, da lei no 11.343/2006, além da
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas contrarrazões
(pp. 2122/2127), a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do
apelo dos réus (pp. 2146/2164).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Infere-se dos autos que FREDIANO CARLOS FIDELI DA SILVA,
vulgo Ceará, EDILANE DA CUNHA RIBEIRO, vulgo Ruiva, ETELVAN BISPO DE
JESUS, vulgo Ivan ou Telvan, LUCAS ARAÚJO DE FRANÇA, vulgo Tiburcio, ERICK
MACIEL DOS SANTOS, vulgo Erick Mirrac, KÁTIA BITENCOURT DOS SANTOS,
JULIANA CRISTINA ARAÚJO, CHARLES WILLIAM DE SOUZA SILVA, IVAN
FERREIRA DE OLIVEIRA e RODRIGO DA SILVA FERREIRA, já qualificados nos
autos, foram denunciados como incursos no artigo 35, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da
Lei no 11.343/06, porque, em data não determinada, mas certamente antes do dia 23 de
abril de 2018, na Estrada Banespinha Km 03, Pouso Alto de Cima, na cidade e Comarca de
Juquiá, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico
ilícito de drogas, cuja prática envolvia adolescente.
FREDIANO CARLOS FIDELI DA SILVA, vulgo Ceará, foi
denunciado, também como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da
Lei no 11.343/06, porque que no dia 08 de maio de 2018, por volta das 17h38min, na
Estrada do Banespinha na cidade e Comarca de Juquiá, qualificado às pp. 507, armazenava
e tinha em depósito para fins de traficância 06 kg de maconha, substância de caráter
entorpecente, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.
Segundo se apurou, visando praticar e coordenar o crime de tráfico de
drogas na Comarca de Juquiá, os réus se associaram, mediante divisão de tarefas,
controlando, assim, a venda dos referidos entorpecentes por meio de “lojas”, fornecimento,
transporte e armazenamento, e depósito das receitas obtidas com a comércio ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000414-08.2018.8.26.0312 -Voto no
4
No entanto, por mais de uma vez, a primeira em 23 de abril de 2018, a
polícia logrou encontrar drogas no imóvel mencionado no local dos fatos, na Estrada da
Banespinha, sem, todavia, conseguirem realizar prisões em flagrantes, já que as pessoas
que lá se encontravam conseguiram se evadir.
Todavia, em nova ocorrência, em 08 de maio, mesmo após nova fuga,
além da referida quantidade de maconha apreendida e 7.000 “pinos de cocaína” vazios,
foram localizados e apreendidos aparelhos de telefone celular, um deles de propriedade de
FREDIANO, para os quais foi deferida a quebra de sigilo, relevando a associação
criminosa mantida para os acusados com a finalidade de praticarem o crime de tráfico de
drogas.
Assim, das pessoas que se conseguiu apurar a identidade, nos termos do
organograma elaborado às pp. 85, apurou-se que FREDIANO, vulgo “Ceará”, era o
responsável pela organização da associação, estando ele em contato direto com
EDILAINE, vulgo Ruiva, ETELVAN, vulgo “Ivan”, Patrícia, vulgo “Paty da Leste”,
ÉRICK, vulgo “Erik Mirra” e RODRIGO, vulgo Caipira.
Pelas conversas mantidas entre FREDIANO e EDILANE verificou-se
que, não só administravam os pontos de venda de drogas (lojas ou biqueiras), como
também mantinham como ponto de recebimento, fracionamento e distribuição de drogas na
Estrada do Banespinha, exatamente o local em que foram apreendidas as drogas por duas
oportunidades.
RODRIGO, vulgo “Caipira”, por sua vez era responsável pela venda de
drogas no bairro do Piúva, no Município de Juquiá, recebendo diretamente as drogas de
“Ceará”, sendo auxiliado no comando do tráfico no referido bairro por LUCAS, vulgo
“Tibúrcio”.
Etelvan, vulgo “Ivan”, mantinha contato com Ceará e transportava drogas
por meio de veículo VW/GOL de sua esposa, realizando o fornecimento de drogas no
bairro Refúgio e região.
Igualmente, ERICK, vulgo “Erick Mirraca”, e Patrícia, vulgo “Paty da
Leste” recebiam as drogas diretamente de “Ceará”, mantendo conversas com ele, e as
vendiam, realizando os depósitos em contas bancárias por ele indicadas.
Juliana e Kátia mantinham contas bancárias onde eram depositadas as
receitas oriundas da comercialização de drogas (pp. 128, 131, 136, 137, 142 e 148),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000414-08.2018.8.26.0312 -Voto no
5
conforme contas indicadas às pp. 163.
IVAN confirmou manter uma “loja” de drogas em seu bar, denominado
“Bar do Quintal”, tendo Charles realizado a intermediação junto à Ceará, passando a ficar
com 30% do produto da venda de drogas.
O fornecimento posterior era realizado pelo adolescente Gabriel
Alexandre Satti de Sousa, vulgo “Bem-te-vi”, pessoa que mantinha contato telefônico com
Ceará e gozava de sua confiança, auxiliando o abastecimento dos pontos de drogas.
Portanto, demonstrada a divisão de tarefas na prática do delito de tráfico
de drogas, comprovando que os acusados estavam previamente ajustados para o tráfico de
entorpecentes, caracterizado está o delito de associação.
Ainda, a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes
apreendidos demonstram de forma inequívoca que as drogas eram destinas ao comércio,
tendo sido realizado laudo pericial nas drogas apreendidas às pp. 65 e 67.
Após o regular trâmite processual, FREDIANO CARLOS FIDELIS DA
SILVA foi condenado como incurso nas penas dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da
Lei 11.343/06; EDILANE DA CUNHA RIBEIRO, ERICK MACIEL DOS SANTOS,
IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA e RODRIGO DA SILVA FERREIRA como incursos
nas penas do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06 e LUCAS ARAÚJO DE FRANÇA como
incurso nas penas do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, em sentença contra a qual se
insurgem os réus por meio do presente apelo.
A prova da existência do crime (materialidade) de tráfico de drogas em
relação ao réu FREDIANO e associação para o tráfico e para os demais apelantes e os
vestígios materiais daí decorrentes foram comprovados por meio do auto de exibição e
apreensão (pp. 08/10 e 24/29), pelos relatórios de investigação (pp. 16/20, 86/356, 545/555
e 557/561), pelo laudo de exame químico-toxicológico (pp. 64/65 e 66/67), pelo laudo
pericial (pp. 72/74, 76/78 e 1451/1453) e prova oral coligida ao processo.
Por sua vez, a autoria delitiva é extraída da prova oral, em especial pelo
testemunho dos policiais militares Alessandro Pereira, Evandro Russo, Admar, dos
policiais civis Cássio Rogério, Bruno Augusto, a investigadora Bárbara e o servidor
administrativo da Delegacia de Polícia Joel, em que pese os réus tenham negado as práticas
delitivas.
Com efeito, o policial militar ambiental Alessandro Pereira Lima afirmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000414-08.2018.8.26.0312 -Voto no
6
que foi averiguar, na companhia do policial Márcio uma denúncia de desmatamento e, com
as coordenadas, encontraram um curral, aparentemente abandonado, onde havia colchões,
carregadores de celular, maços de cigarro, cobertores, roupas e porções de crack, maconha
e cocaína, além de uma quantia em dinheiro. Disse que um indivíduo estava com uma
mochila, mas, ao perceber a presença dos policiais, acabara se evadindo. Ressaltou que
daquele local é possível ver toda a estrada do Banespinha e que pelos itens encontrados,
inclusive carregadores nas tomadas, era perceptível que era frequentado por pessoas (pp.
1319 sistema audiovisual).
O policial Evandro Russo disse que estava de serviço com o Sargento
Almeida, quando o funcionário Joel encaminhou uma denúncia de que de 5 a 6 indivíduos
haviam subido a estrada do Banespinha, em um curral, onde iriam realizar a repartição do
entorpecente que estavam levando. Afirmou que, tendo solicitado auxílio, se deslocou ao
local, com os PMs Cléber e Marcos, mas os indivíduos, ao visualizarem os policiais,
fugiram por meio da mata, abandonando o carro e a moto, já que a única saída era por onde
os policiais estavam chegando. Disse que, então, foram apreendidos quase 06 kg de
maconha, além de sacos com cerca de 7 mil eppendorfs vazios, provavelmente para
individualizar porções de cocaína. Confirmou, ainda, terem sido apreendidos celulares que
foram encaminhados à Delegacia (pp. 1330 sistema audiovisual).
O policial militar Admar confirmou que foi até o local com o PM Russo,
dizendo que as pessoas correram quando chegaram, afirmando que havia bastante maconha
secando, pois havia chovido, além de celulares e eppendorfs vazio. Disse que, nesse dia,
não houve troca de tiros, mas aproximadamente uma semana depois, os policiais fizeram
nova incursão no local e foram recebidos a tiros (pp. 1322 sistema audiovisual).
O servidor administrativo da Delegacia Joel Muniz Sanches disse que
estava saindo do expediente quando um denunciante queria levar uma informação a um
policial, mas, como os investigadores estavam a serviço na rua, encaminhou a informação
até o soldado PM Russo (pp. 1335 sistema audiovisual).
O policial civil Cássio Rogério relatou que a Polícia Ambiental recebeu
uma denúncia de que estaria havendo tráfico de drogas na Estrada do Banespinha, razão
pela qual fora até o local e não conseguira prender ninguém, pois as pessoas se evadiram.
Havia apenas entorpecente, mas as denúncias continuaram e, então, a Polícia Militar fez
nova incursão e conseguiu, igualmente, apreender drogas e um telefone celular, que seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000414-08.2018.8.26.0312 -Voto no
7
do chefe do tráfico local. Assim, relatou que fora solicitada a quebra do sigilo desse
telefone celular e foram analisadas as conversas mantidas nele, também por meio de
whatsapp, demonstrando a existência de toda a “rede de tráfico” mantida por eles. Afirmou
que o líder e dono do celular era o acusado Frediano, vulgo “Ceará”, que mantinha o
comércio com várias pessoas, mencionando Edlaine, Ivan e Érick, afirmando que nas
conversas eles negociavam armas e entorpecentes, esclarecendo que essa compra era, em
verdade, o repasse para outros pontos de vendas. Afirmou que Frediano fazia o embalo e
separação das drogas no referido imóvel do Banespinha, que era mais afastado da cidade e
tinha visão e, então, distribuía aos demais acusados para venda nos bairros, indicando o
Piúva, o Paconé, Boacica, a cidade de Sete Barras. Disse que alguns, ao serem ouvidos,
esclareceram a participação no tráfico, outros negaram. Disse que o “leva e traz” da droga e
do dinheiro fora identificado como “Bem-te-vi” e que Rodrigo, vulgo “Caubói” comandava
a comercialização no Piúva. Disse que o transporte era feito, por vezes, pelo próprio Ceará,
servindo o acusado Etelvan de motorista, inclusive para Sete Barras, mas que, na maior
parte das vezes, esse transporte era feito pelo adolescente Gabriel, o “Bem-te-vi”. Em
relação ao dinheiro do tráfico, disse que eram feitos depósitos nas contas da acusada
Juliana, de Campinas e de Kátia, esclarecendo que a cobrança dos valores era feito por
meio das referidas mensagens interceptadas no telefone apreendido. Afirmou que Ceará
tinha o seu preço pelas drogas e o que cada vendedor conseguisse a mais, seria o seu lucro
(pp. 1321 sistema audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Bruno Augusto, que
ressaltou que foram verificadas várias conversas entre os acusados negociando com o
Ceara a aquisição para distribuição nos pontos de drogas. Disse que Rodrigo Caipira era
auxiliado por Lucas Tibúrcio. Disse que Charles foi identificado como a pessoa que levou
Ceará e Etelvan para Sete Barras, onde forneciam drogas para serem revendidas no bar do
Ivan, onde fora aberto um ponto de drogas, indicando que Charles tinha parentes perto
daquele bar. Além disso, Etelvan era a pessoa que levava Ceará para os pontos de drogas.
Disse que informantes esclareceram que, no dia em que houve troca de tiros com Ceará, ele
foi retirado do local por Etelvan. Além disso, o próprio Ceará foi preso em um sítio em
Sete Barras, de propriedade de Etelvan. Disse, ainda, que Juliana e Kátia eram as titulares
das contas onde Ceará fazia o pagamento pelas drogas que adquiria (pp. 1346 sistema
audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000414-08.2018.8.26.0312 -Voto no
8
A investigadora Bárbara relatou o mesmo histórico, desde a apreensão
inicial pela Polícia Ambiental, depois pela Polícia Militar e a quebra do sigilo realizada no
telefone do Ceará. Disse que, de plano, reconheceram a acusada Ruiva por investigações
anteriores, mas os demais foram sendo identificados ao longa da investigação. Indicou que
Frediano trazia a droga de Campinas ou de local com DDD 19 e distribuía por diversos
pontos em Juquiá e cidades vizinhas, como Miracatu. Disse que o acusado Ivan colaborara
um pouco mais e, por meio dele, fora possível identificar o “Bem-te-vi”, que era o
responsável em levar drogas para os pontos de droga, de moto, a mando do Ceará, além de
realizar os depósitos. Disse que nos áudios, Ceará afirmava que estava cauteloso na
distribuição das drogas, evitando estar na rua, até por ser foragido, e que preferia realizar o
transporte em horários que tivesse menos polícia na rua. Disse que Ivan, ao ser ouvido,
esclarecera que comprou o veículo de Etelvan, mas não em uma feira do rolo, alegando que
ele e o Ceará foram até o seu bar, onde fora instalado um ponto de tráfico de drogas. Disse
que fora localizada uma foto do referido carro, no celular do Ceará e foi possível averiguar
que essa foto fora tirada no mês de abril, tendo Etelvan afirmado que apenas o vendeu para
Ivan em maio. Relatou, ainda, que a Ceará fora capturado em um sítio em Sete Barros,
local de propriedade de Etelvan. Em relação a Ivan, disse que ele afirmou que era, também,
dependente químico e ficou devendo bastante dinheiro para Ceará, que condicionou o
fornecimento de drogas ao pagamento à vista, bem como relatou que no sábado anterior ao
seu depoimento, Ceará teria ido procurar Ivan mandando que ele sumisse com tudo,
inclusive com o carro, porque o Etelvan “tinha caído” e iriam atrás deles (pp. 1342
sistema audiovisual).
O policial Alexandre disse que, quando chegou na Delegacia, a
investigação já estava praticamente completada, tendo auxiliado no cumprimento dos
mandados de busca e apreensão e de prisão (pp. 1336 sistema audiovisual).
O investigador Messias prestou depoimento, também nesse mesmo
sentido, relatando ter participado do cumprimento dos mandados de prisão e busca e
apreensão (pp. 1350 sistema audiovisual).
Anote-se, primeiramente, que o fato de a testemunha ser agente policial
não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo
quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, a exemplo da
interceptação telefônica, da prova técnica assinalando a natureza e a quantidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000414-08.2018.8.26.0312 -Voto no
9
substâncias ilícitas apreendidas, típica de quem realiza sua comercialização.
Nessa linha de raciocínio, colaciona-se precedente do Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
USO.
REEXAME
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
CREDIBILIDADE.
SUPERVENIÊNCIA
DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO. MATÉRIA RESERVADA PARA REVISÃO CRIMINAL (...) 3. Mostra-
se incabível na via eleita a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de
entorpecentes, pois imprescindível para tanto a revaloração probatória. 4. Orienta-se a
jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob
o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção,
máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. 5. Habeas
corpus não conhecido” (HC 262.582/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma,
julgado em 10.3.2016, DJe 17.3.2016).
No mesmo sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÕES. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei no 11.343/06.
Sentença condenatória. Recursos defensivo e ministerial. Materialidade e autoria
devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado
em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia
probatória. Dosimetria da pena acertada. Escorreita a incidência do redutor, na terceira
fase da dosimetria, no percentual de 1/2 (metade). Regime inicial alterado para o
fechado, vencido o relator que fixava o aberto e substituía a pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos” RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE
PROVIDO,
DESPROVIDO
O
DA
DEFESA
(TJSP; Apelação
0020225-
91.2014.8.26.0344; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Marília - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/04/2018;
Data de Registro: 25/04/2018).
Ademais, consoante entendimento sedimentado da jurisprudência pátria,
o depoimento dos agentes de segurança goza de validade e relevante importância
probatória, sendo apto a sustentar um decreto condenatório, em especial quando submetido
ao contraditório e em consonância com outras provas existentes no processo.
Outrossim, os relatos dos agentes de segurança ouvidos na fase policial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000414-08.2018.8.26.0312 -Voto no
10
em juízo apresentam versões coerentes. Narraram os fatos de forma compromissada,
informando de modo consonante os detalhes da investigação.
Frise-se que as negativas dos acusados não se sustentam, tampouco as
testemunhas de defesa trouxeram quaisquer informações que pudessem afastar as
conclusões do juízo monocrático, já que não presenciaram os fatos.
Em juízo, o apelante FREDIANO negou que conhecesse a estrada no
Banespinha ou o sítio em que foram encontrados os bens. Disse que nunca fora até Juquiá.
Foi preso em um sítio em Sete Barras, que invadiu, sendo que não sabe quem é o dono do
sítio. Morava no local fazia um ano. Afirmou que o dono fora no local, mas deixara que ele
ficasse lá. Tem celular, mas não foi preso com ele. Disse não conhecer Miracatu, nem
qualquer dos corréus. Tem os apelidos de Boio e Gordinho. O seu filho chama Wendel
Carlos e não sabe o nome da sua filha. A mãe do seu filho chama Isaura. Nunca pagou
pensão. A filha da sua ex mulher chama Waslesca. Nunca foi no estado do Ceará. Negou
que o celular era seu. Lida as mensagens que a polícia identificou com a pessoa de nome
Wendel, negara conhecimento (pp. 1514 sistema audiovisual).
EDILANE optou por exercer o direito ao silêncio nas duas oportunidades
em que foi interrogada (pp. 420). No entanto, as conversas constantes nos autos são
suficientes para demonstrar seu envolvimento no crime de tráfico de entorpecentes, sendo
que, inclusive, era proprietária de uma “boca” e, ainda, sua associação estável com
FREDIANO, para quem intermediava a venda de entorpecentes(pp. 1325/1326 sistema
audiovisual).
RODRIGO negou os fatos e disse que não atende pelo apelido de
“caipira” (pp. 442). Em juízo, declarou que estava foragido, porque estava na colônia,
pegou tubérculos e não foi atendido, foi para a rua e não voltou mais. O único réu que disse
conhecer é o LUCAS porque moraram no mesmo bairro quando crianças. Não tem o
apelido de Caipira, mas sim de Gabriel, que ganhou quando começou no crime, em 2010.
Saiu da prisão em 22/12/2017. Chamava o corréu LUCAS de Luquinhas e Moleque.
Encontrou o LUCAS de saidinha em maio, mas não conhece a Patrícia (pp. 1348/1349 -
sistema audiovisual).
LUCAS negou os fatos em ambas as oportunidades em que foi
interrogado. Na fase policial (pp. 530), disse que estava foragido por roubo, que mora no
bairro do Piúva, e é amigo de Rodrigo, conhecido como Caipira. Em juízo, voltou a dizer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000414-08.2018.8.26.0312 -Voto no
11
que estava foragido, sendo que foi preso em 2015 e saíra dia 08/05/2018, em saída
temporária, retornara e saíra dia 08/08/2018 e, então, não retornou. Disse que só conhecia o
Rodrigo do bairro, pois cresceram juntos, não sabendo se ele usava ou mexia com droga. O
seu apelido é cangaceiro (pp. 1344/1345 sistema audiovisual).
ERICK, por sua vez, também negou os fatos narrados na inicial.
Declarou que fora preso por roubo em maio ou junho de 2018 e que teve notícia desse
processo 6 meses depois. Não conhecia nenhum dos corréus. Não tem apelido, não se
lembrava do seu número de celular e já veio pra Juquiá visitar parentes. Morava em
Miracatu e depois mudou para Iguape. Não conhece Patrícia, apenas sua irmã que mora em
Iguape (pp. 1352/1353 sistema audiovisual).
IVAN, perante a autoridade policial, esclareceu como se dava a conduta
criminosa dele e de alguns dos corréus. Disse que é dono de um bar e conheceu Charles.
Negociou a abertura de um ponto de venda de entorpecentes no seu bar. Após, Ceará foi no
local e acertou a venda do entorpecente (crack, maconha e cocaína), sendo que ficaria com
30% do lucro. Passados alguns dias, disse que o “bem-te-vi” fora ao local e deixara o
entorpecente, e após depositara R$ 1.000,00 na conta da Juliana, indicado por Ceará. Disse
que, nas primeiras semanas, Ceará ia ao local recolher o dinheiro, depois “bem-te-vi”
passara a fazê-lo. Disse que o movimento na loja fora aumentando, a ponto de dever R$
13.000,00 para Ceará. Disse que Etelvan fora até o seu bar com um gol verde e tomaram
cerveja. Após, comentou com Ceará que precisava de um carro e ele o indicou Etelvan.
Após, Ceará voltou com Etelvan no bar e negociaram o veículo por R$ 10.000,00, uma
moto e 12 parcelas de R$ 500,00. Ceará e Telvan o convidaram para ir em um forró no
Banespinha. Reconheceu sua voz nos áudios e disse que Ceará fora em seu bar contando
que Telvan tinha sido preso (pp. 464/465).
Em juízo, contou que comprava para as drogas para seu uso. Um dia o
Ceará passou no seu bar (reconheceu a foto de pp. 409) e comprou as drogas para o seu
uso, mas não conseguiu pagar mais, ficando devendo R$ 3.000,00, por isso ele queria que
vendesse droga para pagar, mas negou dizendo que pagaria do seu salário. Disse conhecer
CHARLES porque era seu vizinho. Confessou que vendia na delegacia porque o policial
Cassio afirmou que se confessasse responderia em liberdade. Bem-te-vi era o motoboy que
ia pegar o dinheiro. Comprou o carro para sua mulher. Um dia o ETELVAN foi no seu bar
dizendo que tinham falado que ele precisava do carro, no dia seguinte ele voltou no local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000414-08.2018.8.26.0312 -Voto no
12
com o carro. Fez depósitos na conta da Juliana a pedido do Ceará. No primeiro dia, disse
que ETELVAN fora sozinho, no segundo com a depoente Marcia. No dia que o
ETELVAN fora no seu bar, o CHARLES estava no local. Veio espontaneamente na
delegacia e o depoimento foi feito na presença do Cassio e do Neto. Reconheceu que o
celular no 99738-5427 é seu. O veículo foi apreendido na sua casa. Disse que não
conversou sobre o carro com o Ceará (pp. 1362/1363 sistema audiovisual).
A confissão de IVAN está em conformidade com as demais provas
constantes nos autos.
As conversas indicam que FREDIANO era o responsável por adquirir os
entorpecentes e distribuir para os outros traficantes da região (pp. 96/99, 104/105, 106,
109, 111/112, 118, 139).
Há conversas entre FREDIANO e RODRIGO, EDILANE, IVAN, entre
outros, sobre como despistar os policiais, compra e fornecimento de drogas, compra de
armas e transações de grande porte.
Ademais, as provas demonstram que RODRIGO era dono de uma
“biqueira” juntamente com LUCAS no bairro do Piúva (pp. 430 e 549) e comprava
entorpecentes de FREDIANO.
Segundo o relatório de investigações (pp. 545/555), o usuário de drogas
de nome Bruno Sales Ribeiro confirmou que RODRIGO é conhecido pelos apelidos
“Caipira” e “Gabriel”. Além disso, ele foi apontado pelos corréus Charles e Lucas como
sendo o “Caipira” (pp. 552 e 530).
Ainda, as conversas retiradas do celular de ERICK demonstram que ele
mantinha contato com FREDIANO e sua responsabilidade era de recolher o dinheiro das
biqueiras, fazer cobranças e entregar os entorpecentes aos fornecedores (pp. 125). Consta,
ainda, conversa entre ele e FREDIANO versando sobre a aquisição de “balas”.
Não obstante o pedido defensivo, estão presentes os pressupostos do
crime de associação para o tráfico, quais sejam, a associação de duas ou mais pessoas,
vinculadas com animus associativo, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os
crimes previstos nos artigos 33, caput, e §1o, e no art. 34, ambos da Lei n. 11.343/06.
No que diz respeito a tal liame, resulta pacificado na jurisprudência, que
a Lei no 11.343/06, ao tratar da associação para o tráfico, exige vínculo estável e
permanente entre os membros associados para a configuração do delito, como claramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000414-08.2018.8.26.0312 -Voto no
13
demonstrado nos autos.
Portanto, incensurável suas condenações pelo tráfico e pela associação
para o tráfico, na forma da fundamentação da r. sentença.
Assim, em que pese os inconformismos deduzidos nos apelos defensivos,
no sentido da sua absolvição pela falta de provas para o decreto condenatório, os recursos
não comportam provimento.
Superado o mérito, passa-se ao exame da dosimetria das penas,
separadamente, para cada apelante, atento ao princípio da individualização das penas, e dos
pedidos subsidiários dos apelantes.
FREDIANO CARLOS FIDELIS DA SILVA:
Pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas
e artigo 59 do Código Penal, a pena do réu foi fixada no mínimo legal, qual seja, 5 anos de
reclusão para o crime de tráfico de drogas e pagamento de 500 dias multa.
Na segunda fase de dosimetria de pena, o réu é reincidente (pp. 703/710 e
922/926), bem como organizava a traficância no local, tendo clara função de líder dentro
da organização criminosa, possibilitando o tráfico de drogas na região, e, ainda, poder de
decisão em relação aos seus subordinados e integrando organização criminosa, incidindo
na agravante prevista no artigo 62, I, do Código Penal, sendo a pena agravada em 1/3,
resultando em 6 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa.
Não foram consideradas atenuantes, bem como causas de aumento ou de
diminuição da pena.
A reincidência do acusado obstou a redução descrita no artigo 33, § 4o, da
Lei 11.343/06, evidenciando que ele se dedicava a atividades criminosas.
Assim, de forma acertada, foi afastado o redutor previsto no parágrafo 4°
do artigo 33 da Lei de Drogas, não merecendo qualquer reparo a r. sentença, tendo em vista
que os fatos mostraram que o acusado vinha se dedicando ao tráfico de drogas como meio
de vida, pois a quantidade de entorpecentes apreendidos demonstra que não se tratava de
tráfico eventual.
Quanto ao delito de associação para o tráfico, levando em conta a posição
de destaque que o réu tinha na organização, sendo responsável por adquirir grande
quantidade de entorpecente e distribuir para os demais, a pena foi, escorreitamente,
aplicada cima do mínimo legal, resultando em 3 anos e 6 meses, e 816 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000414-08.2018.8.26.0312 -Voto no
14
Na segunda fase da dosimetria, levando em conta a reincidência majoro a
pena base em 1/6, resultando em 4 anos e 1 mês e 952 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal.
Não houve causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.
Os crimes foram cometidos em concurso material, tendo sido somadas as
penas, já que tutelam bens jurídicos diversos e foram cometidos em circunstâncias
distintas.
Quanto ao regime de cumprimento de pena, fica mantido o fechado,
fixado na r. sentença, dado que os crimes são graves e o réu é reincidente. É certo que o
crime de tráfico de drogas traz consigo diversos reflexos sociais danosos, a conduta é
grave, assim, a reprimenda deve-se pesar forte no intuito de garantir a prevenção especial e
geral da pena.
No mais, incabível a substituição da pena privativa por restritiva de
direito, pela falta do preenchimento dos requisitos previstos nos incisos I e II do artigo 44
do Código Penal.
EDILANE, RODRIGO, ERICK E IVAN:
No que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, tal qual
previsão do art. 59 do Código Penal, em primeira fase, a pena-base foi fixada no seu
mínimo legal, isto é, em 3 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa.
Não foram consideradas agravantes ou atenuantes, até porque incapazes
de diminuir a pena aquém do mínimo legal (Súmula 231 STJ). Também não incidiram
causas de aumento ou diminuição.
Quanto ao pedido de aplicação do §4a do artigo 33 da Lei de Drogas, o
MM. Juízo corretamente ressaltou que tal benefício apenas se aplica aos delitos do caput e
§1o do mesmo artigo (4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas
poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa),
até porque seria um contrassenso aplicá-lo ao delito de associação, dado que o parágrafo
dela “desde que não se dedique ás atividades criminosas nem integre organização
criminosa”, o que é elemento do tipo penal do artigo 35.
Nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal, foi determinado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000414-08.2018.8.26.0312 -Voto no
15
a pena privativa de liberdade, ora aplicada, deveria ser cumprida em regime semiaberto
pelos acusados, dado que os crimes são graves, os réus eram de tamanha importância e
participavam de organização criminosa de extrema periculosidade que geria grande parte
do tráfico de drogas na região do Vale do Ribeira.
LUCAS ARAUJO DE FRANÇA:
No que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, tal qual
previsão do art. 59 do Código Penal, em primeira fase de fixação da sanção, o apelante
LUCAS ostenta condenação transitada em julgado, a qual não foi utilizada para fins de
reincidência (pp. 690). Por tal razão, foi fixada a pena-base acima do mínimo legal, isto é,
em 3 anos e 6 meses, e 816 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Na segunda fase da dosimetria, levando em conta a reincidência (pp.
693), o MM. Juízo majorou a pena em 1/6, resultando em 4 anos e 1 mês e 952 dias-multa.
Nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal, foi determinado que
a pena privativa de liberdade, ora aplicada, deveria ser cumprida em regime fechado pelo
acusado, dado que os crimes são graves e o réu é reincidente, bem como estava foragido.
Depreende-se, portanto, que as penas foram corretamente fixadas,
observou-se o critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal, todas as fases de
dosimetria restaram fundamentadas dentro dos parâmetros legais, não merecendo qualquer
reparo as reprimendas impostas na decisão combatida.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação
interpostos, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Cláudio Marques relator